Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Augusto Marins Rabelo, em que se alegou a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
O Paciente foi preso e condenado por Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) porque, no dia 5.5.2019, por volta das 04h30, próximo à Boate Vozz, na via pública, esquina da Rua 24 de outubro com a avenida Presidente Marques, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito 2 envelopes, contendo 2 e 15 comprimidos de ecstasy (MDMA) cada, 2 envelopes com MDMA em pó, pesando 2,41g, 18 frascos contendo a substância ‘loló’, 11 trouxas de pasta-base de cocaína, pesando 8,72g, tudo para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em suas razões, o Impetrante arguiu: I) descumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP, quanto à revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, configurando patente excesso de prazo da constrição cautelar; e, II) suficiência de medidas cautelares diversas.
Aduziu que o Paciente se encontra preso preventivamente, desde 5.5.2019, tendo sido condenado, em 2.3.2020, à pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, quando foi mantida a prisão preventiva.
Relatou que, no dia 23.3.2020, a prisão foi novamente analisada e mantida, mas, desde então, a autoridade coatora não reanalisou os fundamentos para a manutenção, perfazendo mais de seis meses, de forma que o período para reavaliação da necessidade da constrição está ultrapassado.
Sob esses argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem ao Paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s. 61827000 a 61827018).
O pedido liminar foi indeferido (Id. 63614994).
As informações judiciais foram prestadas (Id. 65340960).
A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela denegação da ordem, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário apresentado (Id. 65138480):
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – PLEITO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, QUE SE DÁ A CADA 90 DIAS, DE ACORDO COM A NOVA REDAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INACOLHIMENTO – O PRAZO PARA A REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSTANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CPP, NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO, DE FORMA QUE A EXTRAPOLAÇÃO NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA, SENDO NECESSÁRIA UMA AVALIAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – NO CASO, A AUTORIDADE COATORA, EM 05.11.2020, REANALISOU OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO, MANTENDO A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o breve relato.
No caso em apreço, o Impetrante sustenta o excesso de prazo quanto à revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas à constrição.
A despeito da pretensão do Impetrante, nas informações prestadas no Id. 65340960, o Juízo acoimado de coator declarou que o Paciente foi condenado pela autoria do delito do art. 33, “caput”, da Lei de Tóxico e art. 333 do Código Penal, com pena definitiva fixada em 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 615dias-multa e que, em atenção ao período de prisão provisória cumprida (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas, foi fixado o regime prisional inicialmente fechado.
Prosseguiu, informando que, com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, foi negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a constrição cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, ressaltando que ele respondeu toda a instrução detido provisoriamente.
Por derradeiro, a autoridade acoimada de coatora declarou que, na data de 25.3.2020, foi analisado e não conhecido, um pedido de soltura do Paciente, à luz da Recomendação no 62 do CNJ e que, além disso, na data que prestou as informações para este Writ (5.11.2020), novamente reavaliou a prisão cautelar do Paciente, mantendo-a, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais.
Sendo assim, conforme se vê das informações judiciais, se havia constrangimento ilegal em face do motivo alegado (excesso de prazo legal nonagesimal para análise da prisão preventiva) incide, portanto, sobre o julgamento do pedido veiculado neste Writ a prejudicialidade, eis que já alcançado, em 1o grau, o que aqui se pleiteou, resultando em perda superveniente do objeto.
Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema:
“(...) Resta prejudicado o pleito liberatório manejado em sede de habeas corpus quando o judicante atuante na primeira instância noticia que foi concedida liberdade provisória ao paciente, oportunidade em que foi expedido alvará de soltura em favor dele, devendo o pedido ser julgado prejudicado e o processo extinto no estado em que se encontra”. (HC 97389/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015). ”
Demais disso, quanto à tese de suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, constato que nos autos de Habeas Corpus n. 1008062 34 2020, em que o Relator foi o Desembargador Gilbert Giraldelli, o pedido para substituição da prisão preventiva aqui hostilizada, foi alvo de análise e decisão naquela ação constitucional, onde, na data de 3.4.2020 restou indeferido o pedido liminar do Impetrante e, em 20.5.2020, a ordem, à unanimidade, foi denegada, restando o writ, assim ementado:
“HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL –1. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – CONDENADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE –PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Apresenta-se legítima a negativa ao apenado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se para além de ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal, ainda persistirem os motivos que inicialmente ensejaram a restrição à sua liberdade, tais como o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável que ostenta, a indicar a insuficiência das restrições menos severas para conter-lhe o espírito transgressor da Lei. 2.A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. 3. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão das benesses almejadas. 4.Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida. ”
Em que pese a decisão ora atacada não ser aquela analisada no Habeas Corpus acima; neste writ o Impetrante, mais uma vez, pugna a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.
Assim, em verdade, constato, em ambos os writs, integral identidade de partes, objeto e causa de pedir, tratando-se de mera repetição de pedidos, sendo que, inclusive, o Juízo a quo consignou que permanece inalterada a situação fática, condição que também constato, não havendo, pois, como conhecer de tal tese.
Nesse sentido, é pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em habeas corpus manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, incidindo em litispendência.
Deste Tribunal de Justiça, é a jurisprudência sobre a matéria:
“Se o mesmo paciente já impetrou habeas corpus antecedente e ainda em curso, versando sobre sua irresignação acerca da fixação de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em Lei, resta configurada a litispendência apta a extinguir a ordem sem exame do mérito, por não se admitir mera reiteração de pedido idêntico”. (TJMT, HC 166424/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/01/2015, Data da publicação no DJE 28/01/2015).
“Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso. ” (STJ, RHC no 36788/SP) Se há processamento de Habeas Corpus instruído com o traslado da ação penal e impetrado por advogado constituído, não se justifica o conhecimento de HC anterior”. (TJMT, HC 94546/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014).
Ante o exposto, em se tratando de mera reiteração de matéria já examinada em HC anterior, não conheço do presente pedido e, quanto ao propalado excesso de prazo, julgo prejudicado o exame e julgamento nesta ação constitucional, ante o superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir, nos termos dos arts. 659 e 485, V, do CPC, c/c art. 51, XV e XXII, do RITJMT.
Desse modo, declaro a respectiva extinção desta ação mandamental, pela via monocrática, sem análise do mérito.
Procedidos aos registros, anotações e intimações necessárias, arquivem-se estes autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator